Tribunal: STF
Processo: ARE 1389627
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. DESTINAÇÃO DA VERBA PECUNIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“CORREIÇÃO PARCIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVA. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE DESTINOU VERBA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A ENTIDADE DIVERSA DAQUELA INDICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ACORDO. ALEGADA OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO PARQUET E AO SISTEMA ACUSATÓRIO. TESE AFASTADA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE AUTORIZA O JUIZ DA EXECUÇÃO A ESTABELECER A DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO QUE AINDA NÃO POSSUI SOLUÇÃO DEFINITIVA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 23, p. 1).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 129, inc. I, da Constituição da República, porquanto as “condições a serem estabelecidas no acordo de não persecução penal são de responsabilidade e conveniência exclusiva do Ministério Público, em um juízo de discricionariedade regrada, de acordo com o que disposto na legislação de regência e como manifestação do princípio acusatório, submetendo-se ao controle judicial apenas quanto à legalidade da medida e à voluntariedade do acordante”. Ao final, pugna pelo “provimento do presente recurso extraordinário, para que seja redefinida a destinação das verbas relativas à prestação pecuniária em favor da Polícia Militar, nos termos do acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público e o Investigado” (e-doc. 32).

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que se trata de matéria de ordem infraconstitucional (e-doc. 52).

 4.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reforça que ocorre violação ao art. 129, inc. I, da CRFB, porque a interpretação do dispositivo deve ser no sentido de que somente cabe ao Parquet, “como titular da ação penal pública e único legitimado para a realização do acordo de não persecução penal, indicar a destinação das verbas relativas à prestação pecuniária”. Requer, então, “o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja reformada por esse STF a decisão de inadmissão recorrida e, após a conversão do agravo, seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (e-doc. 72).

É o relatório.

Decido.

 5.	Após detida análise dos autos, verifico ser irrepreensível a decisão agravada.

 6.	Com efeito, a controvérsia cinge-se à aplicação do art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, ainda que invocada a sua correta interpretação segundo o art. 129, inc. I, da Constituição da República, no que concerne à destinação da verba pecuniária fixada em Acordo de Não Persecução Penal.

 7.	Entretanto, como se vê, a questão atinente a tal destinação foi dirimida, essencialmente, mediante análise da normativa processual penal infraconstitucional (art. 28, inc. IV, do CPP), de modo que sua reanálise em sede de recurso extraordinário se evidencia inviável. Até porque a alegada ofensa à Constituição da República seria meramente reflexa ou indireta. Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência da Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.379.460-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022).

 8.	No mesmo sentido: ARE nº 1.388.904/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/08/2022, p. 04/08/2022; ARE nº 1.400.203/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/09/2022, p. 26/09/2022; e ARE nº 1.422.532/SC, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 09/05/2023, p. 16/05/2023.

 9.	Ante o exposto,  nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator